Tribunal: TJDFT
Processo: 0733994-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733994-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARCUS CESAR PETINDA FONSECA IMPETRADO: HOSPITAL DE BASE DO DF, SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Habeas Data é destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas á pessoa do impetrante. No caso em análise, o impetrante objetiva a expedição de certificado, ou seja, questão que ultrapassa o limite do conhecimento da informação. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do presente remédio constitucional por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024 14:07:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador